Tribunal: TJBA
Processo: 8000396-94.2024.8.05.0255
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000396-94.2024.8.05.0255

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TAPEROA

Advogado(s)
:

APELADO: JESSICA FARES CORDEIRO PAIXAO

Advogado(s)
:
EVERTHON AMIGO SOARES, JOAO VITOR COELHO LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE FGTS, DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. MANUTENÇÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Taperoá em face de sentença que, em Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ex-servidora contratada temporariamente, cujo vínculo foi considerado nulo por violação à regra do concurso público. A decisão de primeiro grau condenou o ente municipal ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, com base em precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. O Apelante pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda, sob o argumento da ausência de previsão legal para o pagamento das referidas verbas em se tratando de vínculo de natureza administrativa, ainda que nulo.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a analisar o acerto da sentença de primeiro grau, definindo se, em decorrência de contrato temporário declarado nulo, por violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, a servidora faz jus ao recebimento de (a) depósitos de FGTS; e (b) décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, à luz dos Temas de Repercussão Geral nº 191, 308, 551 e 916 do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

A nulidade do contrato celebrado entre as partes é matéria incontroversa, porquanto a contratação da Apelada para a função de Auxiliar Administrativo III perdurou por quase quatro anos, sem prévia aprovação em concurso público e sem a demonstração da necessidade temporária de excepcional interesse público, configurando violação direta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de Repercussão Geral (Tema 916, RE 765.320), a declaração de nulidade do contrato de trabalho, por inobservância da regra do concurso público, não exime a Administração Pública do dever de efetuar o pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), como medida de proteção ao trabalhador e para evitar o enriquecimento ilícito do ente público, que se beneficiou da força de trabalho despendida.

O direito ao décimo terceiro salário e às férias acrescidas do terço constitucional também é devido à servidora, com fundamento na tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), que excepciona a regra geral ao reconhecer tais direitos quando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, como ocorreu no caso concreto, em que o vínculo se estendeu por período que descaracteriza a transitoriedade e excepcionalidade.

A sentença de primeiro grau aplicou corretamente os consectários legais da condenação, observando a modulação estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 e a superveniência da Emenda Constitucional nº 113/2021, não havendo interesse recursal do Município neste ponto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau e majorando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. A declaração de nulidade de contrato de trabalho com a Administração Pública, por ausência de prévia aprovação em concurso público, gera para o servidor o direito à percepção dos depósitos do FGTS, conforme entendimento consolidado pelo STF em repercussão geral (Tema 916). 2. Comprovado o desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado pela renovação sucessiva e pela longa duração do vínculo, são devidos ao servidor o décimo terceiro salário e as férias acrescidas do terço constitucional, aplicando-se a tese firmada no Tema 551 da repercussão geral do STF."

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, incisos II e IX, e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código de Processo Civil, art. 85, §11, art. 355, I, art. 373, II, art. 487, I e II, art. 496, § 3º, III; Emenda Constitucional nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:
Supremo Tribunal Federal, Temas de Repercussão Geral nº 191 (RE 596.478), nº 308 (RE 705.140), nº 551 (RE 1.066.677) e nº 916 (RE 765.320).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000396-94.2024.8.05.0255
, em que figuram como Apelante o
MUNICÍPIO DE TAPEROÁ
e como Apelada
JESSICA FARES CORDEIRO PAIXAO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos, majorando-se, contudo, os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora